Tribunal: TJMT
Processo: 0006886-41.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006886-41.2010.8.11.0015.
RECORRENTE: JOÃO BATISTA RODRIGUES PEREIRA.
RECORRIDO: ENGECASS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO BATISTA RODRIGUES PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44759455-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de rejeição dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação, se o agravante não demonstra a sua impropriedade, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito. (N.U. 0006886-41.2010.8.11.0015, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52541967 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 371, 479 e 480, do CPC, e artigo 18, do CDC, uma vez que houve a juntada da prova pericial que afirma a existência de defeito de projeto e de fabricação, no entanto. Assevera que referida prova foi completamente ignorada pelo Juízo em clara contrariedade a lei processual em vigor que determina que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
Recurso tempestivo (id. 54807988-TJ).
Sem contrarrazões (id. 57717950-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 371, 479 e 480, do CPC, e artigo 18, do CDC, a parte recorrente defende que houve a juntada da prova pericial, a qual foi categórica ao afirmar a existência de defeito de projeto e de fabricação, no entanto, referida prova foi completamente ignorada pelo Juízo em clara contrariedade a lei processual em vigor que determina que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Constou na decisão de desprovimento do recurso de apelação, atacada pelo presente recurso:
“(...) Na petição inicial, o autor disse que comprou e pagou integralmente à ré em 26.10.2009 um Elevador EC-400/60HZ, no valor de R$ 7.530,00 (sete mil e quinhentos e trinta reais); depois de montado, o elevador apresentou defeito de inclinação para o lado esquerdo e depois quebrou o direito, defeito que permaneceu até a propositura da ação. Almeja a restituição do valor pago pelo produto, indenização por danos morais e lucros cessantes, fundamentando sua pretensão nos artigos 5o, V e X da Constituição Federal, 186 e 942 do Código Civil e em diversos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor.
Após a realização da perícia e apresentação das respectivas manifestações, em 26.05.2014 a apelada peticionou para “requerer a juntada do Ensaio do IPT – Instituto de Pesquisas Técnicas e Certificado da Sociesc, demonstrando que o elevador da empresa Engecass atende as normas de fabricação dos equipamentos, não existindo problema de estrutura, projeto de fabricação nos termos alegados da perícia, demonstrando estar esta equivocada não procedendo as declarações dispostas no laudo pericial”.
O Ensaio de Resistência Mecânica contratado pela apelada concluiu que o elevador, “quando submetido a análise estrutural através da aplicação de um modelo de cálculo matemático e analisado pelo software MDsign, comprovou que suas especificações de projeto indicam conformidade com as tabelas de resistência dos materiais, arquitetura e dimensionamento, apresentando um fato de segurança S=1,24 calculado sobre a carga máxima de 2600kg.”
Em que pese a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca do citado Ensaio do produto, o apelante em 07.04.2016 peticionou nos autos para requerer o julgamento da lide. Naquele momento, o apelante deveria se insurgir contra a documentação apresentada pela apelada. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Quanto à questão de fundo, o MM. Juiz da causa indicou na sentença a existência de defeito no elevador logo após a sua entrega e foi reparado em garantia na data de 26.02.2010 (Ordem de Serviço no 2776), com substituição das peças denominadas “porcas de trabalho”. Consignou ainda:
“Muito embora a requerida alegue o mau uso do produto para ilidir a sua responsabilidade de indenizar o requerente, a verdade é que no item 22 da Ordem de Serviço no 2776, datada de 01/02/2010, consta que “caso após a inspeção técnica seja verificado que existe erro de instalação, negligência de operação e manutenção, ou mau uso, os serviços deverão ser executados excluindo-se a garantia e serão pagos pelo cliente mediante apresentação de boleto bancário pela Engecass e em conformidade com a tabela de valores de Assistência Técnica abaixo”, porém em momento algum o técnico da requerida constatou a existência de “erro de instalação, negligência de operação e manutenção, ou mau uso”, tanto que no item 15 da referida O.S., constou que o serviço foi realizado em garantia, o que derruba por terra a tese de mau uso do produto.
Ademais, o problema apresentado no produto logo em seguida (15/04/2010) foi a “inversão de força nas porcas”, fl. 47, o que evidencia que as porcas possuem vício de fabricação ou o produto possui vício de projeto, ou ainda o técnico da requerida não instalou as porcas corretamente quando as substituiu em garantia (O.S. 2776), tanto que no campo 15 da O.S. de fl. 47 consta que o novo problema também deveria ser reparado em garantia, o que não ocorreu até a presente data.”
Como se percebe, o magistrado registrou na sentença a existência de defeitos no elevador, inclusive que o novo problema também deveria ser reparado dentro da garantia, ainda não ocorrido na data da decisão. Com efeito, não prospera a alegação de que o MM. Juiz afastou a perícia judicial fictamente e de ausência de fundamentação.
Todavia, muito embora tenham sido constatados os defeitos apresentados no elevador, em 01.05.2010, dentro do prazo de 30 dias indicado no §1o do artigo 18 do CDC, a apelada compareceu no local da instalação do elevador para realizar o devido reparo, mas o autor não permitiu o trabalho dos técnicos, em razão de que estava utilizando o elevador (fl. 60). Tal fato, revela que a culpa pela falta de reparo/assistência é do autor e não da ré, que tentou prestar a assistência técnica.
Nesse passo, o apelante alega que a assinatura exarada na ordem de serviço de fl. 60, não é sua. Na citada ordem de serviço, consta a observação de que “foi visitado o cliente ele não aceitou o serviço, pois estava usando o elevador”, com assinatura no campo “cliente”. O Autor, ao negar a assinatura na ordem de serviço, atraiu para si o ônus de provar a alegada falsidade, mas, embora tenha requerido a produção de prova pericial na petição inicial, logo após a apresentação do Ensaio de Resistência Mecânica pela ré o autor peticionou pugnando pelo julgamento da lide.
Assim, o artigo 429, I do CPC estabelece:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir.”
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Demanda de reintegração de posse ajuizada com amparo na propriedade registral, sendo reconhecido pela própria autora na inicial que não mantém ligação com o imóvel há muitos anos. Parte ré que, em contestação, acosta documento, com firma reconhecida, por meio do qual familiar seu teria adquirido o imóvel junto à própria autora. Esta, em que pese tenha alegado que o documento teria sido forjado, não comprovou a falsidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 429, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, vê-se ausente a posse anterior e ausente o esbulho. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, mantém-se o julgamento de improcedência. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE” (Apelação Cível, No 70082596552, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 26-09-2019).
“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA VERACIDADE DE DOCUMENTO - ÔNUS DA PROVA DA FALSIDADE - PARTE QUE ARGUIU - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Tratando-se de contestação da veracidade de documento, o ônus da prova de sua falsidade incumbe à parte que arguiu, nos termos do artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.014181-8/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019).
“Processo civil. Contrato de seguro fiança. Ação regressiva de indenização julgada procedente. Pretensão dos réus à anulação ou reforma integral. Réus que impugnaram, na contestação, a autenticidade da assinatura que, como sendo da filha deles, está lançada no laudo de vistoria final. Anulação da sentença que se impõe. Ônus ordinário da prova da autenticidade das assinaturas que é da autora, que produziu nos autos a prova documental contestada (artigos 428, I, e 429, II, do CPC). RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1003670-51.2018.8.26.0114; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.”
Ficou registrado na sentença que havia defeito no elevador, dentro do prazo de 30 dias indicado no §1o do artigo 18 do CDC e que a apelada compareceu no local da instalação do elevador para realizar o devido reparo, mas o autor não permitiu o trabalho dos técnicos, pois estava utilizando o elevador (fl. 60).
Como se percebe, não houve ofensa aos dispositivos invocados pelo agravante; as questões foram dirimidas na sentença e devidamente analisadas na decisão monocrática, o que afasta a alegada afronta ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, artigo 371, 479, 480, 489, inciso II, § 2o, incisos II e IV e art. 12, § 1o, incisos I, II, III 18, § 1o e § 2o e 27 do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, sem pertinência as questões preliminares e de mérito do presente recurso.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII